Tribunal: TCU
Processo: 000.262/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 336/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação, formulada à peça 1, pelo Major Brigadeiro Intendente, Sr. Marcos Aurélio Pereira Silva, Chefe do Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica, para que seja prorrogado o prazo para a remessa da TCE no 787/2019. Considerando que o solicitante justifica o seu pedido pelo fato de ter identificado falhas na matriz de responsabilização que prejudicaram a quantificação do dano; Considerando que a justificativa apresentada pelo titular do Cenciar amolda-se aos termos do § 3o do art. 11 da Instrução Normativa-TCU no 71/2012; Considerando que ao analisar os procedimentos realizados até então no bojo da TCE no 787/2019, o Controle Interno viu-se impedido de dar continuidade ao trâmite do processo e teve de devolvê-lo à origem, o que acarretou atraso no cronograma e a necessidade da prorrogação ora sob análise; Considerando que a unidade técnica considerou ser possível a invocação dos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, para conhecer desta Solicitação e conceder dilação de prazo nos termos requeridos para a remessa ao Tribunal de Contas da União da TCE no 787/2019 (peça 5); Considerando que se verificou que o solicitante apresentou outros pedidos de dilação de prazo para entrega da TCE no 787/2019 no âmbito dos processos TC Processo 000.239/2020-6 e TC Processo 000.118/2020-6 e, por esse motivo, os presentes autos devem ser apensados àquele último processo, nos termos do inciso I do art. 169 do RI/TCU, para tratamento conjunto; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, art. 19-A da IN/TCU no 63/2010 e art.11, § 3o, da IN/TCU no 71/2012, em determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 000.118/2020-6 , encaminhando-se cópia desta deliberação ao Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 000.262/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há.